Tribunal: STF
Processo: Rcl 66568
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alliance Home Care Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo n. 0000624-59.2021.5.09.0124, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10 desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que, “não há que se falar em vínculo empregatício, vez que a Autora naquele processo trabalhista (aqui chamada de Reclamada) manteve apenas contrato de prestação de serviços com a Ré (aqui Reclamante), para serviços de assistência de enfermagem na forma de atendimento domiciliar (home care). Assim, não é procedente afirmar que a ora Reclamada desempenhou suas atividades na condição de empregada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que a parte autora na Reclamação Trabalhista, “exclusivamente prestou serviços, desempenhando o papel de Técnica de Enfermagem em atendimentos domiciliares, conforme evidenciado no contrato de prestação de serviços apresentado pela ora Reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que no “processo trabalhista em questão, que a Reclamada não preencheu nenhum dos requisitos ensejadores da caracterização do vínculo de emprego”, “assim, resta impossível falar em reconhecimento do vínculo empregatício no presente caso, posto que, conforme explicitado, estão ausentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT – assim como já demonstrado nos autos” (fl. 8, 14, e-doc. 1). 



    Aduz que “o contrato de prestação de serviço entre as pessoas jurídicas foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que o “nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do Controle de Constitucionalidade Abstrato, inexistiu qualquer pronunciamento pelo Tribunal Pleno ou pela absoluta maioria dos Ministros do C. TST no sentido de - considerar inconstitucionais os dispositivos acima relatados, inexistindo óbice às suas aplicações imediatas. Houve pronto descumprimento do aludido dispositivo constitucional e, da mesma forma, se verifica contrariedade à Súmula Vinculante 10 do E. STF” (fl. 16, e-doc. 1).



    Explica que “a Reclamada não preencheu os requisitos ensejadores do vínculo de emprego bem como restou já sedimentado pelo E. STF a permissão do reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os autos nº 0000624-59.2021.5.09.0124, com o fim de evitar dano irreparável, sobretudo ante o fato de haver prazo transcorrendo para julgamento de Agravo de instrumento e Recurso de Revista face o C. TST” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede a anulação do “respeitável v. Acórdão proferido pela honrosa 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no âmbito da Reclamação Trabalhista n. 0000624-59.2021.5.09.0124 (...)” (fl. 17, e-doc. 1). 



    3. A decisão reclamada decidiu no seguinte sentido (e-doc. 5):



    O conjunto probatório demonstra a correção da sentença ao reconhecer que o vínculo de emprego da reclamante com a ré. 



    Foi evidenciado o elemento da pessoalidade e que o labor não era prestado de forma eventual, uma vez que era organizada escala prévia e nominal para atendimento de paciente, cliente da ré. 



    Além disso, a subordinação também se mostra comprovada, pois a testemunha Daiane, ela própria técnica de enfermagem como a autora, afirmou que devia se reportar todos os dias à enfermeira-chefe, que era a responsável pelas escalas e que fazia visitas aos locais de atendimento a pacientes.



    (...)



    Incontroverso, ainda, que a ré remunerava a autora pelos seus serviços, o que demonstra a onerosidade. 



    Assim sendo, tendo em vista os elementos dos autos, que comprovam a existência de relação empregatícia da autora com a ré na condição de técnica de enfermagem, correta a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego pleiteado na inicial.



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, ao Recurso Extraordinário em repercussão geral n. 958.252 (Tema n. 725 RG) e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício de técnica em enfermagem que firmou contrato de prestação de serviços com empresa especializada em home care, teria violado o disposto nas decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação havia sido interposto Agravo de Instrumento pendente de análise e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Ficou demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    6. Nesta oportunidade abordo os paradigmas apontados. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF n. 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    A súmula vinculante n. 10 dispõe do enunciado que segue:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    7. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional contratada como prestadora de serviços autônoma, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação empregatícia entre as partes.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente